Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715229-91.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ EDÉSIO VIEIRA DE SOUSA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em estabelecer (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso e, (ii) superada a preliminar, se houve violação ao mínimo existencial, pressuposto para adoção do procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/21, que alterou o CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva a obtenção de repactuação de dívidas baseada em reconhecimento de estado de superendividamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). O art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/22 estabelece que para a aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, excluem-se as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado. 5. A análise da situação fática em face das normas legais aplicáveis, revela inexistir comprometimento do mínimo existencial, circunstância que inviabiliza a repactuação de dívidas baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a repactuação das dívidas. Afirma que demonstrou que os débitos provenientes das operações financeiras comprometem sua renda mensal em mais de 90%, fato que o impossibilita de arcar com as despesas básicas mensais. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP. 235.738. Por sua vez, o recorrido BANCO SANTANDER S/A, incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. O recorrido BANCO BMG S.A. (“BMG”) pede que as publicações sejam lançadas, de forma exclusiva, em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO OAB/DF 53.701, e, por fim, o recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA SA postula que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois ao concluir “correta a sentença [...] pela ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento” (ID 67462243), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requerido nos IDs 71241268, 71241273, 71352419, 71468546, 71520498. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016